Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇAO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATE O JULGAMENTO DO RECURSO. ARTIGO 1.012, § 4o, DO CPC. ART. 1.019, I, DO CPC. MERO ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÃO. EVENTO FUTURO E INCERTO. TERMOS CONTRATUAIS NÃO CLAROS. GRAVE DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE ATESTE INEQUIVOCAMENTE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO EXEQUENTE. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCERTEZA. DECISÃO MANTIDA.
1 – A decisão recorrida não padece de ausência de fundamentação ou de fundamentação deficiente, nem incorre em negativa de prestação jurisdicional ou omissão, uma vez que o pedido formulado pelo ora Agravado/Executado na presente sede foi examinado em sua íntegra, de forma clara, lógica e coerente, não violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 1.022, parágrafo único, inciso II c/c art. 489, § 1o, incisos IV e V, ambos do CPC. No que tange aos precedentes jurisprudenciais, também eles não precisam se conformar identicamente à situação fática e jurídica em exame, bastando que exponham orientação que encontre correlação com a fundamentação apresentada, ainda que não integralmente, inexistindo qualquer impedimento à utilização de precedente mais antigo, desde que a orientação jurídica nele expressa permaneça válida e se conforme à situação concreta em exame. Não se cogita, pois, de ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
2 – No que tange ao dispositivo legal que constou da decisão agravada (art. 1.019, I, em vez do art. 1.012, § 4o, do CPC), cuida-se de mero erro material, incapaz de causar qualquer prejuízo ao conteúdo da decisão e às partes, permitindo a sua plena compreensão.
3 – No caso concreto, além de o contrato prever o pagamento de valor cuja apuração dependia não apenas de cálculos aritméticos, mas da implementação de evento futuro e incerto (recebimento de indenização em Ação de Desapropriação); a divergência existente entre as partes quanto ao cumprimento das obrigações objeto do contrato de prestação de serviços e participação, aliada à ausência de clareza dos termos contratuais e de documentos que atestem inquestionavelmente o cumprimento das obrigações pelo Exequente, a teor do disposto no art. 787, caput, do CPC, afastam, numa primeira análise, a implementação dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial previstos no art. 783 do CPC, e indicam a necessidade de dilação probatória, conferindo maior relevância à discussão empreendida nos Embargos à Execução, mormente em se considerando o valor vultoso objeto de execução.
4 – Havendo indicações de que o contrato de prestação de serviços e participação não detém os pressupostos dos títulos executivos extrajudiciais, justifica-se a suspensão da Execução de Título Extrajudicial até o julgamento da Apelação Cível interposta pelo Agravado em face da sentença de improcedência dos Embargos à Execução, confirmando-se, portanto, a decisão antecipatória ora agravada e a suspensão do curso da Execução de Título Extrajudicial até a apreciação pelo Órgão Colegiado da Apelação interposta pelo ora Agravado.
Agravo Interno desprovido.